Tribunal: TJMT
Processo: 1002985-91.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002985-91.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS DE CARLINDA S.A. - CNPJ: 06.228.031/0001-80 (REPRESENTANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), SEBASTIAO ROLDAO DA SILVA - CPF: 016.449.341-75 (EMBARGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS QUITADAS – ERRO DE TERCEIRO – NÃO COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOÁVEL - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MULTA DO §8o DO ART. 334 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – CITAÇÃO VÁLIDA - OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nos termos do art. 334, §8°, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data da citação e da data do arbitramento, respectivamente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1002985-91.2018.8.11.0007

Embargante
: ÁGUAS DE CARLINDA S.A.

Embargado
: SEBASTIÃO ROLDÃO DA SILVA

3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ÁGUAS DE CARLINDA S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Reparação de Danos Morais
– INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS QUITADAS – ERRO DE TERCEIRO – NÃO COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOÁVEL - NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MULTA DO §8o DO ART. 334 DO CPC – MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nos termos do art. 334, §8°, do CPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa.

Defende a ocorrência de omissão, porquanto afirma que não houve fundamentação para afastar a preliminar de cerceamento de defesa. Acrescenta, ainda, que o acórdão é omisso ao não se manifestar quanto à necessidade de intimação para se manifestar sobre a ausência na audiência de instrução e julgamento. Por fim, requer a manifestação quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária.

Contrarrazões pelo desprovimento
(Id. 35699459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020